Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE ADOLESCENTE. PRÓXIMO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Três questões são analisadas: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) se correta a dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
6. Restando comprovada a prática do delito na presença de adolescente e próximo à instituição de ensino, correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no no art. 40, III e VI, da LAD.
7. Sendo o réu reincidente específico, correto o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.